Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701524-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CARLOS BORGES DE OLIVEIRA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Decisão Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pelo requerente no qual relata que após a revogação da liminar deferida na Primeira Instância, o requerido, Banco de Brasília S.A., passou a descontar integralmente o salário creditado em conta corrente, para pagar as parcelas anteriores que haviam sido objeto de limitação. Destaca que essa conduta deve ser reprimida, uma vez que compromete até mesmo a subsistência do requerente, que não pode dispor de nenhum valor do seu salário para pagar as suas despesas básicas mensais. Requer a concessão de efeito suspensivo à sentença para que restabeleça a limitação dos descontos na conta corrente do requerente a 30% dos valores ou, subsidiariamente, que não superem o valor mensal de cada empréstimo contraído (impedindo os descontos das parcelas atrasadas). É o necessário. Decido. O requerido passou a descontar na conta corrente do requerente as parcelas referentes aos empréstimos contraídos que foram objeto de limitação pela decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, a qual foi revogada pela sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 13853884). No que se refere aos empréstimos descontados em conta corrente, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos, oriundos de empréstimo negociado, espontânea e diretamente, pelo consumidor com a instituição financeira. (REsp 1586910/SP , Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, maioria, data de julgamento: 29/8/2017). Ressalta-se que as relações contratuais devem ser regidas, para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. Todavia, eventual alteração de cláusulas contratuais, somente se mostra possível se ficar evidenciado abuso por parte de um dos contratantes, cuja análise será viável apenas na ocasião da apreciação do mérito recursal. Por essas razões, mantenho a decisão de ID no 13894316, págs. 1-2, por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o prazo concedido ao requerido para manifestação. Adianto às partes que enviarei os autos, oportunamente, ao CEJUSC de 2o Grau, vinculado à Segunda Vice-Presidência desta Corte, para que procurem solucionar a demanda por meio de acordo. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro